Tribunal: TJDFT
Processo: 0729408-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Segundo o princípio da causalidade, deve responder pelas despesas processuais a parte que der causa ao ajuizamento da demanda, o que inclui honorários advocatícios.
2. Em se tratando de inadimplemento de contrato por parte dos locatários, que deixam de pagar aluguéis e outros encargos locatícios, surge para o locador o interesse processual necessário à promoção de competente ação de despejo, na forma do artigo 5o e 9o, inciso III, da Lei no 8.245/1991, como meio de reaver a posse direta do seu imóvel. Considerando a ação movida apenas com este objetivo, uma vez que os locatários desocupem o bem voluntariamente, ainda no curso da demanda, sucumbe o interesse de agir, pois a prestação jurisdicional originariamente pretendida deixa de ser necessária.
3. À luz dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a perda de interesse de agir ocorreu de forma superveniente, uma vez que os réus/apelados desocuparam o imóvel voluntariamente somente após o ajuizamento da demanda. Desse modo, deram causa ao ajuizamento do processo e, em razão do princípio da causalidade, devem suportar as despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios.
4. Recurso conhecido e provido.